Tribunal: TJDFT
Processo: 0003145-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DECOTADA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E VAGA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PROVIDO.
1. A conduta social não pode ser considerada desfavorável com a descrição abstrata e vaga, quando não há dados concretos para se aferir tal qualificação. Ademais, eventuais envolvimentos em práticas delitivas não permitem, isoladamente, a consideração negativa da conduta social, já que esta diz respeito ao papel do agente na sociedade.
2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso provido.